Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA ESTRANGEIRA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de indenização, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante sustenta inexistência de abuso da personalidade jurídica e requer a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor permite a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, independentemente da demonstração de abuso da personalidade jurídica (CDC, art. 28, § 5o).
4. No caso concreto, há diversas ações movidas por investidores relacionadas à mesma operação financeira, além de indícios de que os réus não têm cumprido as obrigações assumidas. Além disso, em outros processos, não foram encontrados bens disponíveis para garantir o cumprimento das obrigações.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839844, 0705694-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.03.2024, DJe 15.04.2024.